Tribunal: TJMT
Processo: 1006906-06.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006906-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]

Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCAS BRITO - CPF: 062.150.121-22 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), GUILHERME HENRIQUE PENA REIS - CPF: 062.092.961-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN CARLOS DE DEUS SOUSA - CPF: 070.311.981-86 (TERCEIRO INTERESSADO), WILKER SILVA LOPES NUNES - CPF: 035.765.011-50 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYO HENRRYQUE BENTO CORTES - CPF: 062.722.841-01 (TERCEIRO INTERESSADO), L. F. L. L. - CPF: 065.654.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO BORGES DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
–
HOMICÍDIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO PREVENTIVA –
1.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR – PACIENTE

PARAPLÉGICO COM ÚLCERAS DE DECÚBITO SACRO
I
LÍACAS GRAU IV
– ALEGADO RISCO DE VIDA –
ESTABELECIMENTO PRISIONAL IMPOSSIBILITADO DE FORNECER
AO PACIENTE O
TRATAMENTO ADEQUADO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA – VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA CONDICIONADA AO USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO (ART. 319, IX, DO CPP) – 2. PEDIDO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA.

1.
Excepcionalmente
,

por aplicação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana
,
é possível a concessão de prisão domiciliar ao agente portador de doença grave, desde que comprovada sua debilidade de saúde
; bem como que o
Estado não é capaz
de
fornecer o tratamento médico adequado
.

Contudo, na espécie, ante a
gravidade concreta das condutas

imputadas a
o paciente, a conversão da sua
prisão preventiva em domiciliar
fica condicionada à monitoração eletrônica mediante uso de tornozeleira, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal.

2.
Pedido julgado procedente, liminar ratificada, ordem concedida
para substituir a prisão preventiva do paciente p
ela
prisão

domiciliar cumulada com medida cautelar menos gravosa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em prol de
Lucas Brito
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Barra do Garças/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente por força da decisão prolatada nos Autos de Pedido de Prisão Preventiva n. 1000776-85.2023.8.11.0004, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores e organização criminosa (
arts
. 121, § 2º, II, III e IV e 211 do Código Penal
;
art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90
;
e art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13).

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente baseada na gravidade do
s
crime
s, em tese, praticados pelo paciente,
contudo tem
ele
direito a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, tendo em vista que é paraplégico e se encontra em estado de saúde grave.

Afirma que “
não se pode esquecer da irresponsabilidade médica, que mesmo alertado para O RISCO DE ÓBITO IMINENTE, deu alta a paciente paraplégico, com grave infecção, retornando ao ambiente insalubre do cárcere, onde diga-se, a própria unidade informa não ter condições de manter
”.

Com base nessas razões, o impetrante requer
eu
, liminarmente
,
“
A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR, espeque artigo 318, inciso II, do CPP e, sendo o caso, com a imposição simultânea de monitoração eletrônica, diante do evidente quadro debilitante do paciente
”. E, no mérito, a confirmação da medida de urgência
acaso
deferida.

A liminar vindicada foi deferida por intermédio dos argumentos contidos na decisão acostada no I
D

163595677
.
S
olicitadas as informações de estilo, estas foram encaminhadas pelo juízo de primeira instância tal como se vê no I
D

163906179
trazendo, a peça informativa, um breve resumo do andamento do processo originário.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no I
D

165550675
, manifestou-se pela concessão da ordem pleiteada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sustenta o impetrante

que o paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318 do Códig
o de Processo Penal,
porquanto,
segundo os relatórios médicos acostados nestes autos
,
é
paraplégico com risco de óbito em decorrência de grave infecção
e necessita de tratamento de
específico que não pode ser realizada no ambiente insalubre do estabelecimento prisional

(ID 85267466
,

p. 1/
2
)
.

Nesse contexto, não obstante a autoridade apontada como coatora tenha destacado
que há laudo médico indicando que o paciente não tem necessidade de internação em hospital,
porém

necessita
de equipe multidisciplinar
de saúde
e tratamento em câmara hiperbárica
(
ID 163499167
,

p
. 1
)
,
não é possível desconsiderar a informação
prestada
pelo
diretor
da cadeia pública da
c
omarca de origem
,

amparado por atestado médico assinado pelo Dr. Paulo Egberto Toledo Ribeiro Júnior, no qual relata que
a
unidade prisional

na o

favorecido

se encontra
não tem condições de oferecer o devido tratamento à sua pessoa, visto que o referido estabelecimento não conta com equipe multidisciplinar 24h e nem aos finais de semana e feriados (ID 163499170
,

p
. 3).

Por conseguinte
, não resta dúvida que, embora
sejam demasiadamente graves as condutas
, supostamente, praticadas pelo

paciente
,
à luz do princípio da dignidade da pessoa humana,

faz ele
jus à prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal, abaixo transcrito:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II
-

extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)
.

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos (
Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
Destacamos

Como se sabe, a
dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, de
status
constitucional, de que todo indivíduo é titular, como sujeito de direito protetivo não só em relação aos seus semelhantes, mas também em relação ao próprio Estado.
E nesse desiderato, a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução n. 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10
de dezembro de 1
948 e ratificada pelo Brasil na mesma data, reconhece a dignidade da pessoa humana inerente a todo ser, sendo obrigação do Estado praticar medidas visando assegurar a todo indivíduo tão sublime direito, mormente no presente caso em que estão presentes valores intrínsecos à própria vida e à saúde.

Como dito alhures, c
onquanto a prisão preventiva seja plenamente compatível com
a gravidade concreta dos fatos pelos quais
o paciente
foi denunciado
,
tal
afirmação não pode ser feita em relação
à adequação da medida à sua condição pessoal de saúde, nos termos preconizados inciso III do
s
art. 1º e 196, da Constituição Federal, diante da incompatibilidade entre o tratamento médico que
o favorecido
necessita e sua
prisão
cautelar.

Aliás,
acerca do tema, este
é o posicionamento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS E REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR – ADVOGADO HABILITADO AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL – FALTA DE ACESSO SUPERADA – OBJETIVO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE NÃO VISUALIZADA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO NA FACÇÃO DO COMANDO VERMELHO – REITERAÇÃO DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELITUS TIPO 1 – DOENÇA GRAVE – DIFICULDADE DE TRATAMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRISÃO DOMICILIAR RECOMENDÁVEL – ARESTO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR DO PACIENTE COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

Se o advogado constituído pelo paciente foi habilitado nos autos do inquérito policial por ocasião da audiência de custódia, a alegada nulidade por falta de acesso encontra-se superada.

“A audiência de custódia tem o objetivo de apurar eventuais ilegalidades ocorridas no cumprimento do mandado, não sendo o momento para análise da suposta imputação ou provas produzidas, de forma que, ainda que a defesa não tivesse acesso a todo o conjunto probatório naquele momento, não há que se falar em prejuízo ou nulidade” (Ana Cristina
Bardusco
Silva, procuradora de Justiça).

“No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, pois a informação que integra organização Criminosa (Comando Vermelho) e a reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.” (TJMT, HC N.U 1025640-39.2022.8.11.0000)

Sopesados o estado de saúde do paciente [com 57 anos e portador de diabetes
melitus
tipo 1 -
insulino-dependente
], a dificuldade de tratamento no interior da unidade prisional, sobretudo ao considerar que o medicamento de uso contínuo [insulina] precisa ser refrigerado, e seus predicados pessoais [primário, endereço certo e profissão lícita], mostra-se recomendável converter a custódia preventiva em prisão domiciliar - CPP, art. 318, II – (TJMT, HC N.U 1007669-17.2017.8.11.0000), com monitoramento eletrônico diante da suposta função de destaque desempenhada na facção criminosa e reiteração delitiva específica
.

(N.U 1000367-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023)

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DA CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PROCEDÊNCIA –
PACIENTE QUE NECESSITA DE CUIDADOS MÉDICOS ESPECIAIS, COMPROVADAMENTE INDISPONÍVEIS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INVIABILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DIVERSA – ORDEM CONCEDIDA
– LIMINAR CONFIRMADA.

De acordo com o artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente se encontrar extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Constatando-se que o estabelecimento prisional não reúne condições de suprir as especiais necessidades médicas do paciente, e não se afigurando possível a transferência para unidade diversa apta a lhe
fornecer
a atenção e medicamentos necessários, impõe-se a conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar
.

(N.U 1009400-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019,
Publicado
no DJE 13/08/2019)
.
Destacamos

Por seu turno,
enfrentando matéria similar,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO INADEQUADO PARA SUA PATOLOGIA. NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO INDISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL AO DEFERIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. No presente caso, a prisão cautelar do paciente está devidamente fundamentada para resguardar a ordem pública em razão da considerável quantidade de droga apreendida e pelo risco de reiteração delitiva.

4
.
Por outro lado, observa-se a precariedade do estado de saúde do paciente - portador de diabetes Mellitus - diagnosticada aos 06 anos de idade. Apresentou Laudo Médico, realizado pelo Setor de Saúde da Penitenciária onde se encontra preso, demonstrando que o paciente está submetido a tratamento inadequado, necessitando fazer uso de medicação indisponível na unidade prisional. O contexto dos autos evidencia a possibilidade de deferimento da prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP. Parecer ministerial favorável ao deferimento. Precedentes.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para deferir a prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva, com monitoramento eletrônico, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

(
Habeas Corpus
n. 727.273/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 25/4/2022)
.
Destacamos

Por
derradeiro
,
é imperioso reconhecer que

a gravidade concreta das condutas imputadas a
o paciente configura uma situação que
demonstra
a necessidade da imposição de certas restrições à sua liberdade,
razão pela qual
,
não obstante
sua prisão preventiva deva ser convertida em prisão domiciliar, todavia, deverá ser condicionada à monitoração eletrônica por meio de uso de tornozeleira.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Lucas Brito
; por consequência,
concedo
a ordem vindicada,
confirmando a liminar deferida,
para converter a prisão preventiva decretada em seu desfavor para prisão domiciliar,
condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023